Tribunal: TJES
Processo: 5036933-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036933-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036933-44.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSE CONSTANTINO MAZZOCO

RECORRIDOS:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
JOSE CONSTANTINO MAZZOCO
contra a sentença proferida em
ID 6159674
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ou a sua reforma para julgar procedente o pedido ante a comprovação de vício do produto.

Por sua vez, as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ou a sua reforma para julgar procedente o pedido ante a comprovação de vício do produto.

Em razão do
efeito translativo
do recurso, o qual devolve ao órgão
ad quem
a reanálise da matéria de ordem pública independentemente de impugnação da parte,
passo a apreciar,
ex officio
, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
,
por necessidade de perícia
, ante a controvérsia estar relacionada a origem do vício do produto.

Após fazer detida análise das alegações fáticas e dos documentos constantes dos autos, convenço-me acerca da necessidade de realização da prova técnica, como única capaz de elucidar os pormenores técnicos em torno dos quais se ergue a
quaestio de meritis
, a saber:
(i)

a existência de verdadeiros problemas de fabricação no produto adquirido pela parte autora
e
(ii)

a origem desses supostos vícios: se decorrentes da própria fabricação ou se

de falhas na conservação/manutenção e instalação por seu proprietário
.

Em relatório técnico (
ID 6159649-pág. 03
), a parte requerida fabricante do produto apresentou diagnóstico de causa, apontando a oxidação (infiltração de líquido) como causa dos problemas relatados na petição inicial.

Referida conclusão, apesar de produzida unilateral, ao contrário da fundamentação da sentença recorrida,
data vênia
, corroboram a alegação a necessidade de produção de prova especializada para comprovação de sua tese, sem a qual, a meu sentir, não possibilita o julgamento da demanda, sobretudo porque eventual constatação de vício de fabricação pode levar a cobertura da garantia e no reconhecimento do direito autoral.

Por todo o exposto, cotejadas todas as provas documentais colacionadas aos autos, tenho que a necessidade de realização de perícia com razoável grau de complexidade, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais (Lei Federal n. 9.099/1995).

Vedar a realização da prova pericial, em casos que tais, equivaleria a retirar das partes a possibilidade de demonstrar o fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I do CPC/15) ou o fato modificativo do direito do autor, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de sua linha de argumentação, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em sendo assim, em havendo,
in casu
, necessidade de realização de perícia propriamente dita,
acolho
,
ex officio
, a preliminar terminativa para reconhecer a incompetência deste juizado e a inadequação de seu rito sumaríssimo para o deslinde da matéria.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
ACOLHENDO
, de ofício, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e, assim,
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.